Tribunal: TJDFT
Processo: 0078708-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0078708-17.2008.8.07.0001 RECORRENTE: TEOFILO PERAL FILHO RECORRIDOS: IDALECIO BARRETO FERNANDES, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. Aplicando-se, mutatis mutandis, a Súmula 106 do STJ, não se pode atribuir ao exequente a morosidade que decorre exclusivamente por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário. 3. O mero requerimento de diligências não afasta a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente, contudo, cabe ao Juízo analisar os pedidos realizados antes do termo final da prescrição porque o indeferimento da medida pode ser alvo de recurso e eventual medida frutífera afasta a caracterização de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 921, §§ 4o e 4o-A, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a petição apresentada em 5/2/2021 não teria o condão de interromper o lapso prescricional, uma vez que se trataria de mero pedido reiterado de diligência, bem como não teria havido a efetiva constrição de bens penhoráveis. Ademais, assevera que o decisum teria contrariado o Tema 568 do STJ, exarado pelo rito dos recursos repetitivos, segundo o qual diligências infrutíferas e requerimentos repetidos não suspendem e/ou interrompem o prazo prescricional. Nas contrarrazões, os recorridos VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS e OUTRO pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§ 4o e 4o-A, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Analisando os autos, verifica-se que os exequentes requereram a penhora por meio do SISBAJUD, em 05/02/2021 (ID 46941057). Em seguida, foi certificado o fim do prazo para impugnar a digitalização dos autos e as partes foram intimadas para retirar a documentação que fosse de seu interesse (ID 46941058) (ID 50459451 - Pág. 3). Os exequentes juntaram termo de substabelecimento para que fosse autorizada a carga dos autos físicos (ID 46941060 da origem) e foi certificada a entrega de documentos no ID 46941065. Em 11/01/2023, o Juízo originário proferiu despacho intimando as partes para que se manifestassem sobre a ocorrência de prescrição (ID 46941066). No ID 46941069 da origem, os exequentes apontaram que o pedido de penhora realizado em 05/02/2021 não foi analisado, informaram a propriedade de parte de uma empresa pela parte executada e requereram a realização de pesquisa de patrimônio por meio de diversos mecanismos disponibilizados ao Juízo. Os argumentos não foram acolhidos e o feito foi sentenciado com julgamento de mérito em razão de prescrição no ID 46941074. Nesse quadro, evidencia-se que a morosidade decorreu exclusivamente por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o juízo a quo, embora provocado, não promoveu as providências necessárias ao devido prosseguimento feito, cuja responsabilidade, nesse caso, não pode ser atribuída ao exequente, aplicando-se ao caso, mutatis mutandis, a Súmula 106 do STJ (ID 50459451 - Pág. 4). Por fim, cumpre registrar que não se desconhece que o mero requerimento de diligências não afasta a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente, contudo, cabia ao Juízo originário analisar o pedido realizado antes do termo final da prescrição porque o indeferimento da medida poderia ser alvo de recurso e eventual medida frutífera afastaria a caracterização de prescrição intercorrente (ID 50459451 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS e OUTRO sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para que conste a classe recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024